Tribunal: TJSP
Processo: 1048787-88.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pleito de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) – Morosidade na expedição – CTC que foi expedida durante a tramitação do processo – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto – Insurgência por meio de recurso de apelação que apresentou pedido que não consta na inicial do writ, a saber, a

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Pleito de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) – Morosidade na expedição – CTC que foi expedida durante a tramitação do processo – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto – Insurgência por meio de recurso de apelação que apresentou pedido que não consta na inicial do writ, a saber, a concessão da própria aposentadoria – Impossibilidade – Perda do objeto reconhecida – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562736
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048787-88.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA DE
CAMPOS MENEGON, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048787-88.2017.8.26.0053 -Voto no 11755
2
VOTO No 11755
APELAÇÃO No 1048787-88.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: CRISTINA DE CAMPOS MENEGON
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Julgador de primeiro grau: Adriano Marcos Laroca
APELAÇÃO Mandado de segurança Pleito de expedição
da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) Morosidade
na expedição CTC que foi expedida durante a tramitação do
processo Sentença de extinção do feito sem resolução do
mérito em razão da perda superveniente do objeto –
Insurgência por meio de recurso de apelação que apresentou
pedido que não consta na inicial do writ, a saber, a concessão
da própria aposentadoria Impossibilidade Perda do objeto
reconhecida RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de apelação interposta por CRISTINA DE
CAMPOS MENEGON, professora de educação básica II, contra a sentença de fls.
206/207, que julgou extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC mandado de segurança
impetrado contra ato do COORDENADOR DA COORDENADORIA DE GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.
Segundo a r. sentença, houve perda do objeto, na medida em
que a impetrante requeria a concessão da segurança para determinar que as autoridades
impetradas expedissem, ratificassem e homologassem sua Certidão de Tempo de
Contribuição CTC, o que foi feito no decorrer do processo, conforme o documento de fls.
190/201.
Em suas razões (fls. 212/223), a apelante argumenta, em
suma, que impetrou mandado de segurança “para determinar que as autoridades
impetradas tomassem todas as providencias necessárias no sentido de concluir o processo
de aposentadoria da impetrante, o qual teve início em 2016”. Nesses termos, requer que
seja concedida a segurança, para determinar a finalização do processo administrativo de
concessão de sua aposentadoria, não havendo que se falar na perda do objeto deste
mandamus.
Não houve a apresentação de contrarrazões (fl. 236).
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
ressaltando-se que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 61).
De início, observa-se ser incontroverso que a morosidade da
Administração no fornecimento da certidão de tempo de contribuição CTC configura
lesão a direito líquido e certo da impetrante, na medida em que a todos é assegurada “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048787-88.2017.8.26.0053 -Voto no 11755
3
obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal” (art. 5o, caput e inciso XXXIV, “b”, CF/88).
Porém, no caso, realmente se verifica a perda do objeto deste
mandado de segurança devido à apresentação da referida certidão às fls. 190/201.
Com efeito, o pedido constante na petição inicial foi
especificamente direcionado à obtenção da CTC, verbis (fl. 12):
Por todo o exposto, requer a impetrante seja determinada a
notificação das autoridades impetradas para prestarem as
informações que detiverem a respeito do direito aqui
invocado e, após a oitiva do representante do Ministério
Público, seja concedida a segurança para determinar que as
autoridades impetradas expeçam, ratifiquem e homologuem
a Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço requerida
pela impetrante em 09/05/2016, para fins de aposentadoria,
no prazo improrrogável de 10 dias úteis, sob pena de multa
diária a ser arbitrada por Vossa Excelência. (Destaquei).
Agora, em sede de apelação, a impetrante está inovando seu
pedido, passando a requerer a concessão da própria aposentadoria, o que é inadmissível,
pois configura supressão de uma instância e violação ao princípio do duplo grau de
jurisdição.
Assim, é de rigor o reconhecimento da perda do objeto desta
ação e, consequentemente, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento deste
recurso, pois, como visto, ele apresenta pedido não constante na inicial.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.